Tribunal: TJES
Processo: 5004122-51.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004122-51.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI CARLOS MAI
RECORRIDO: RODRIGO CAMPANA FIOROT
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ADVOCACIA. ALEGAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. PROFISSIONAL QUE ADOTOU TODAS AS MEDIDAS PARA MITIGAR OS PREJUÍZOS DE SEU CLIENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que contratou os serviços do requerido e este veio a ajuizar ação em juízo incompetente. Relata que, em decorrência disso, foi condenado no pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. Aduz que o requerido não apresentou recursos cabíveis contra a condenação, razão pela qual seu único bem foi penhorado. Narra que a situação só foi resolvida quando o próprio réu formulou acordo assumindo a dívida. Em razão de todo o exposto, requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual, em recurso inominado, a parte autora busca a reforma do ato sentencial. Em contrarrazões, a parte requerida pugna pela improcedência dos pedidos recursais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Em acréscimo à fundamentação do juízo sentenciante, registro que o recorrido, apesar de ter ajuizado a ação em juízo incompetente, requereu a desistência antes mesmo do despacho inicial (id. 11717110 - Pág. 5). Tal medida deveria bastar para que todos os prejuízos sofridos pelo autor fossem evitados, tendo em vista o que dispõe o Enunciado 90 do FONAJE, e, por isso, rompe o nexo causal. A rigor, os prejuízos sofridos pelo autor estão mais relacionados ao indevido indeferimento do pedido de desistência formulado do que a eventual erro no direcionamento da petição de ingresso.

5. Não bastasse, é incontroverso que o requerido arcou com a condenação imposta ao autor, o que denota boa-fé e corrobora com a tese de que o requerido contribuiu mais para a resolução do problema do que para seu surgimento.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)